Tribunal: TJDFT
Processo: 0762898-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA EM EXCESSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral para: 1) DECLARAR a abusividade das cobranças relativas aos serviços e valores cobrados nas faturas dos meses 10/2022 e 11/2022, eis que em total desacordo com o contrato celebrado em 05/04/2022, relativo a parte autora; 2) CONDENAR a requerida a cumprir na íntegra o plano ofertado, referente ao contrato celebrado em 05/04/2022, a título de serviço de telefonia móvel; 3) CONDENAR a requerida a não enviar ao autor cobranças indevidas decorrente dos equipamentos já devolvidos; 4) CONDENAR a ré a pagar a autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção ao consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal.

IV. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, porquanto comprovou que o valor do plano de telefonia contratado junto à requerida em maio de 2022 era no valor de 69,90, bem como comprovou que a empresa ré, nos meses de outubro e novembro de 2022 realizou cobrança de valor acima do contratado. Além disso, restou comprovada a reiterada cobrança realizada pela ré referente aos equipamentos do plano COMBO que foi cancelado pelo autor e devolvidos em loja da requerida.

V. Lado outro, a recorrente não comprovou qualquer uma de suas alegações, deixando de apresentar qualquer prova apta a corroborar suas alegações (art. 373, II, do CPC). Portanto, deve a sentença ser mantida neste ponto.

VI. Quanto ao dano moral, destaca-se que a cobrança a maior na fatura telefônica caracteriza falha na prestação de serviço, mas, em regra, não acarreta danos extrapatrimoniais. Ademais, não ficou demonstrado que houve maiores desdobramentos além da cobrança a maior nas faturas da conta de telefonia, uma vez que mesmo diante do não pagamento das faturas, não houve a inclusão do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito.

VII. É salutar reconhecer que não se trata de dano in re ipsa, cabendo à parte autora apresentar elementos insuficientes que comprovem ter a conduta da parte adversa causado ofensa a seus direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto. O mero aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada fogem da órbita do dano moral, uma vez que fazem parte da vida em sociedade.

VIII. Desse modo, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, mantidos os demais termos da sentença.

IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.